Tribunal: TJBA
Processo: 8116153-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116153-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HORLAN REAL MOTA e outros

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA, ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA JÁ ENFRENTADA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. DISPENSABILIDADE DE PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela segunda vez contra Acórdão que negou provimento a recurso de Apelação e manteve a improcedência de ação revisional de financiamento imobiliário. Os embargantes sustentam a ocorrência de erro material e contradição na análise da taxa de juros pactuada (9,92% a.a.), alegando que esta seria superior à média de mercado (7,81% a.a. ou 9,34% a.a.). Questionam, ainda, a desconsideração de laudo pericial contábil privado, a falta de inversão do ônus da prova e pleiteiam o restabelecimento do efeito suspensivo para impedir a consolidação da propriedade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou erro material quanto à validade da taxa de juros e à necessidade de perícia contábil, bem como se a reiteração da insurgência configura intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa (art. 1.022 do CPC).

4. A eficácia do efeito suspensivo concedido anteriormente cessou automaticamente com o julgamento do mérito da apelação, sendo a manutenção do julgado impositiva diante da confirmação da improcedência da demanda.

5. A taxa de juros pactuada (9,92% a.a.) não configura onerosidade excessiva, pois se encontra abaixo do limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (9,34% a.a.).

6. A perícia contábil é desnecessária quando a controvérsia sobre a abusividade de cláusulas contratuais constitui questão exclusivamente de direito, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370 do CPC).

7. A oposição de novos aclaratórios para repetir teses exaustivamente rejeitadas revela propósito manifestamente protelatório, visando apenas obstar a eficácia do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. A taxa de juros que não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza abusividade. 2. A reiteração de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida configura recurso protelatório, sujeitando a parte à multa legal".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 370, 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 381.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
8116153-30.2021.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
HORLAN REAL MOTA E OUTRO
e parte(s) recorrida(s)
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA